Tribunal: TJDFT
Processo: 0735247-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735247-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FONSECA IANNINI AGRAVADO: CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO FONSECA IANNINI contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0720738-61.2021.8.07.0001), que tem como executada CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu a instauração de incidente de fraude à execução, bem como o arresto cautelar quanto aos ativos financeiros de Camilla Machado de Oliveira. (ID 105734277): “1. Cadastro o patrono da ré, conforme procuração de ID 105520212. 2. Prosseguindo, o autor, na petição de ID 105416477, requereu o arresto cautelar via sistema SisbaJud, quanto aos ativos financeiros de Camilla Machado de Oliveira, alegando que houve fraude à execução perpetrada pela ré. O exequente aduz que a ré celebrou acordo, requerendo a homologação judicial, no âmbito do processo 1000426-51.2020.8.11.0021, que tramita perante a 2a Vara Cível de Comarca de Água Boa – Mato Grosso, no qual consta o recebimento da quantia de R$ 100.000,00, por intermédio de sua nora a sra. Camilla Machado de Oliveira. O autor juntou recibo assinado pela ré, relativo ao recebimento do valor. O exequente afirma que o negócio jurídico celebrado nos autos do processo n.o 1000426-51.2020.8.11.0021, presume-se celebrado em fraude à execução, visto que capaz de tornar a devedora insolvente, sendo ineficaz com relação ao exequente. Diz que a a transferência patrimonial a título gratuito em favor de Camilla Machado configura a fraude à execução, sendo cabível a aplicação do art. 942 do Código Civil. A ré apresentou a petição de ID 105520211 pugnando pela rejeição do pedido do exequente, alegando que não restam preenchidos os requisitos relativos a fraude à execução. É o resumo. Passo a decidir. Verifico que foram encontrados ativos financeiros da executada em pesquisa efetuada via sistema SisbaJud (ID 105250212). Também, foram encontrados dois veículos de titularidade da ré na pesquisa efetuada via sistema RenaJud (ID 105250213). Além disso, não consta nos autos pesquisas de imóveis em nome da ré. Saliento que a executada apresentou certidão de imóvel de sua titularidade no ID 105520213. Dessa forma, não há comprovação nos autos da insolvência da ré, o que afasta a aplicação do quanto disposto no art. 792, inciso IV, do CPC. Pelo exposto, indefiro a instauração de incidente de fraude à execução, bem como indefiro o arresto cautelar quanto aos ativos financeiros de Camilla Machado de Oliveira. 3. Do pedido de suspensão do feito. A parte ré, na petição de ID 105520211, requereu a suspensão do feito, até o julgamento dos embargos à execução associados n.o 0731768-93.2021.8.07.0001. Indefiro, por ora, a suspensão do feito, porquanto verifico que os aludidos embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo. Além disso, a executada ofertou como garantia da presente execução o imóvel descrito como prédio residencial n.o 361, situado no lote .o 13, da quadra 06, Rua FC-01, Setor Aeroporto II, Morrinhos/GO, de matrícula no 19.686, perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Morrinhos/GO. Alternativamente, requereu a substituição das penhoras efetuadas via sistemas SisbaJud e Renajud, pelo referido imóvel. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre a garantia ofertada, no prazo de 15 dias. 4. Do bloqueio via sistema SisbaJud. Houve bloqueio via sistema SisbaJud no valor de R$ 6.131,17 (ID 105250212), sendo: R$ 1.057,88 junto à CCLA do Araguaia e Xingu; R$ 2.473,11 junto ao Banco Cooperativo Sicredi; R$ 780,65 junto à Caixa Econômica Federal; R$ 1.375,29 junto ao Banco do Brasil; e R$ 444,24 junto ao Itaú Unibanco S.A. A parte ré apresentou impugnação à penhora no ID 105520211, motivo pela qual a considero intimada dos bloqueios. A executada aduziu que os valores bloqueados junto à Caixa Ecônomica Federal (em 05/10/2021) tratar-se-iam de pensão por morte e os valores bloqueados junto ao Banco do Brasil (em 05/10/2021) seriam relativos a aposentadoria por invalidez, sendo portanto, impenhoráveis. Para análise da impuganação à penhora, concedo à parte executada o prazo de 15 dias, para que apresente o extrato de suas contas bancárias, constando os trinta dias anteriores ao bloqueio de forma contínua, em um único documento, para que seja possível verificar a continuidade do documento. 5. Dos veículos bloqueados via sistema RenaJud. Em atenção à petição de ID 105416477, esclareço à parte autora que já foram apostas restrições de circulação (que também engloba a restrição de transferência) quanto aos veículos encontrados via sistema RenaJud (ID 105250213). Ademais, elucido que cabe à parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora, conforme art. 798, II, "c", do CPC, no entanto, considerando o Princípio da Cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, caso seja necessário, este Juízio poderá intimar a parte ré para que informe o paradeiro dos automóveis. Contudo, o pedido só será analisado após a manifestação do exequente sobre a garantia ofertada pela ré. 6. Do pedido de envio de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Água Boa/MT. Indefiro o oficiamento ao Juízo da 2a Vara Cível de Água Boa/MT, informando a tramitação do presente feito, porquanto a parte autora poderá prestar a referida informação por meio de simples petição naquela feito. Ademais, ressalto que não houve pedido de penhora no rosto daqueles autos. 7. Do pedido de envio de ofício à Secretaria de Agricultura de Água Boa e Cocalinho – MT. Indefiro, por ora, o oficiamento à Secretaria de Agricultura de Água Boa e Cocalinho – MT, para que informe a existência de controle de rebanho e de guia de transporte animal, considerando a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC e considerando que há nos autos comprovação de dinheiro, veículos e imóvel de titularidade da ré: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes;[...]” Em suas razões recursais, o agravante afirma que apesar de devidamente citada no processo executivo e ciente das constrições em conta bancária e no RENAJUD, a agravada logo tratou de negociar o recebimento do crédito por intermédio de sua nora, Camilla Machado de Oliveira, em fraude à execução, justamente para se esquivar da constrição judicial pretendida pelo credor/agravante, a qual deve se responsabilizar na execução por ter participado do conluio arquitetado para fraudar a execução. Alega que o negócio jurídico celebrado nos autos do processo no 1000426-51.2020.8.11.0021, ainda pendente de homologação judicial, após a citação da agravada no processo executivo, presume-se celebrada em fraude de execução, sendo ineficaz com relação ao agravante/agravante. Aduz que a transferência patrimonial a título gratuito em favor de Camilla Machado de Oliveira, configura fraude à execução, havendo presumida má-fé em realizar transferência não onerosa nas condições previstas no art. 792, IV do CPC, realizada, praticamente, no mesmo instante em que celebrada a rescisão do contrato de arrendamento rural com a agravada/executada, visto que sabia, evidentemente, da situação financeira da sogra. Assevera que o credor pretende o reconhecimento da fraude ao sistema legal de caráter cogente, segundo inciso V, do art. 792 do CPC, autoriza-se a aplicação do art. 942 do CC, que estabelece a responsabilidade solidária dos agentes causadores da ofensa ou violação do direito de outrem. Sustenta que o ordenamento jurídico já previu a possibilidade de interposição de pessoas com ascendente, descendentes, irmãos e nora da agravada, de acordo com o art. 1.802, parágrafo único do CC. Acrescenta que na medida em que não há o pagamento da quantia ordenada judicialmente, há a insolvência presumida, devendo ser estendido os efeitos da decisão judicial àqueles que praticaram atos de má-fé e esvaziar patrimônio para fraudar a execução do credor. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado o arresto cautelar do valor correspondente de R$ 100.000,00 (cem mil reais) autorizando o avanço da tutela executiva, via Sisbajud, nas contas bancárias da nora da executada, Camilla Machado de Oliveira, CPF: 946.218.291-49 e, no mérito, requer seja tornada definitiva o pedido liminar, bem como deferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Agricultura de Água Boa e Cocalinho – MT, para que penhore semoventes existentes em nome da agravada e bloqueie a guia de transporte, autorizando imediata remoção e alienação antecipada dos bens móveis, nos termos do inciso I, do art. 852 do CPC (ID 30407974). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 30407976). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução por quantia certa ajuizada pelo agravante contra a agravada, referente a contrato particular de honorários advocatícios, no importe de R$ 242.628,85 (duzentos e quarenta e dois reais e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. Por mais que o agravante alegue que houve fraude à execução, não há comprovação nos autos da insolvência da ré, o que afasta a aplicação do quanto disposto no art. 792, inciso IV, do CPC, tendo em vista que foram encontrados ativos financeiros da executada (ID 105250212), dois veículos (ID 105250213) e, ainda, um imóvel de titularidade da ré (ID 105520213). Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. Considerando os elementos de convicção carreados aos autos, a princípio, não há elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator